Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701415-42.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA, PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA DESPACHO Diante da petição de ID. 58627992, retire-se o processo da sessão de julgamento. Vista às demais apelantes acerca da desistência recursal da Home, Casa, Mesa e Banho Ltda, bem como se permanece interesse no julgamento das respectivas apelações. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital